Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a litigância de má-fé de terceiro interessado o qual causa tumulto processual ao insistir na juntada de inúmeros documentos não pertinentes para solução da controvérsia processual e continua peticionando nos autos mesmo após o indeferimento e preclusão da decisão a qual inadmitiu seu ingresso no feito.
2. O artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal concede às entidades associativas a legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizadas. 2.1 Não consta nos autos qualquer autorização, por declaração individual ou por aprovação em assembléia geral, para propositura da presente ação, carecendo a instituição de legitimidade para postular em Juízo a celebração do negócio jurídico entre associados e Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP por instrumento de concessão de uso através de instrumento particular ou termo administrativo.
3. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do terceiro interessado parcialmente conhecido e não provido.